Tribunal: TJDFT
Processo: 0754374-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, evidenciada pelo seu modus operandi, bem como a vida pregressa do paciente, justificam a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficiente a fixação de medidas alternativas à segregação.
2. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
3. Na hipótese, verificada a tramitação regular do feito, inclusive já concluída a instrução, não há que falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. Ordem denegada.